Tribunal: TJSP
Processo: 7001816-69.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7001816-69.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JOHNY
WELLINGTON DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para cassar a decisão guerreada e determinar a
regressão do sentenciado ao regime fechado. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001816-69.2019.8.26.0344 -Voto no 11303
2
VOTO no 11303
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 7001816-69.2019.8.26.0344
COMARCA: Marília
VARA DE ORIGEM: Vara das Execuções Criminais
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA DECISÃO: Renata Biagioni Belam
Agravante: Ministério Público
Agravado: Johny Wellington dos Santos
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto pelo Ministério
Público, contra a r. decisão de fls. 17/18, que deferiu ao sentenciado
Johny Wellington dos Santos o livramento condicional, sem que
permanecesse pelo período de tempo necessário no regime intermediário
após a última falta grave cometida e sem a realização de exame
criminológico.
Inconformado, recorre o Ministério Público alegando que o
sentenciado cumpre longa pena pela prática de crimes graves (roubos
duplamente majorados), revelando extrema gravidade e periculosidade.
Sustenta que o requisito objetivo não fora preenchido diante da prática de
falta grave, que ocasionou a interrupção na contagem do lapso temporal
necessário para o pleito do benefício. Salienta, inclusive, que o
sentenciado “possui trajetória de cumprimento de penas conturbada e já
deu mostras de que não está apto a retornar ao convívio social eis que
praticou falta disciplinar de natureza grave em 21/04/2015 e 16/04/2018,
consistentes em posse de aparelhos celulares e acessórios e falta média
em 22/04/2016, sendo as duas últimas quando em regime semiaberto. Não
bastasse, já foi condenado e cumpriu pena por roubo qualificado e furto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001816-69.2019.8.26.0344 -Voto no 11303
3
duplamente qualificado” (sic). Aduz, também, que “sequer foi possível
avaliar eventual evolução carcerária do agravado no regime intermediário a
partir da última falta grave cometida” (sic), devendo ser o benefício
“cassado de plano” (sic) ou, subsidiariamente, realizado exame
criminológico (fls. 20/29).
Contraminutado o recurso (fls. 36/47), foi mantida a r.
decisão (fl. 48) e o parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo
provimento (fls. 52/55).
É o relatório.
O agravante cumpre pena de 13 (treze) anos, 5 (cinco)
meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão pela prática de dois crimes de
roubo e um furto, com início de cumprimento em 20.12.2010 e término
previsto para 10.06.2024 (fls. 33/34).
Alegando ter preenchido as condições legais, pleiteou a
concessão de livramento condicional (fls. 02/05).
Houve requerimento do Ministério Público, visando o
indeferimento do pedido de livramento condicional, por ausência de
preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo (fls.14/15).
Com todo respeito ao entendimento contrário, o agravo
merece ser provido.
Por primeiro, cumpre consignar que o artigo 112, § 6o, da Lei
de Execução Penal, ao afirmar que “o cometimento de falta grave durante
a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a
obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001816-69.2019.8.26.0344 -Voto no 11303
4
que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena
remanescente”, não menciona a possibilidade de interrupção quanto ao
livramento condicional, comutação e indulto, não sendo possível a
analogia in malam partem.
Deste modo, não há falar em ausência de requisito objetivo,
porquanto, conforme consta do boletim informativo, o lapso temporal de
1/3 da pena fora atingido em 16.06.2015 (fl. 07v.).
De outro lado, no caso em comento, de se ver que o bom
comportamento carcerário do sentenciado (fl. 07) é insuficiente para
atestar, por si só, o cumprimento do requisito subjetivo, devendo o juiz
considerar a existência de falta disciplinar grave, prática de novos delitos
no curso de benefícios concedidos e, até mesmo, a forma de
cometimento dos delitos. Enfim, tudo o que possa demonstrar a
personalidade do sentenciado, para não se colocar em risco a sociedade,
principalmente, porque em livramento condicional o sentenciado estará
solto.
A propósito:
“Por óbvio que o reeducando que cometeu delitos de
muita gravidade possui um maior grau de periculosidade e
índole voltada para a criminalidade, não podendo ser
colocado em liberdade sem uma maior atenção, sob pena
de representar um perigo para a sociedade” (TJSP,
Agravo em Execução no 0032179-65.2015, Des. Sérgio
Ribas, j. 06.08.2015)
“A ausência de periculosidade em face de indivíduo que
pratica crimes graves, como os da hipótese, não se apura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001816-69.2019.8.26.0344 -Voto no 11303
5
com declaração de bom comportamento, até porque o
conceito de bom comportamento não é necessariamente alinhado ao de ausência de
periculosidade. Bom comportamento todos presidiários
devem ter. O que interessa saber, de fato, é se o
sentenciado é perigoso ou não. Não se trata, de outra
parte, de considerar o fato já julgado na mensuração da
periculosidade do sentenciado. Trata-se de aquilatar se o
agente de crimes graves, pelos quais foi condenado
seriamente, está habilitado a aproximar-se da sociedade,
sem risco ou com risco mínimo.” (TJSP, Agravo em
Execução no 7000364-47.2016.8.26.0047, Des. Pinheiro
Franco, j. 16.02.2017)
Ademais, apesar de parte da doutrina e da jurisprudência
considerar que o livramento condicional não integra o sistema
progressivo, não tem como negar que se trata de benefício mais benéfico
que o regime semiaberto, motivo pelo qual requisitos subjetivos devem
ser considerados na avaliação do apenado, a fim de ter a garantia de que
não voltará a cometer novos delitos.
Assim, não há falar em concessão de benefício pleiteado
“per saltum” a condenado que se encontra no regime fechado sem antes
passar pelo intermediário, eis que não se sabe se o agravante reúne
condições favoráveis para obter tal benesse, sem ter uma noção efetiva
de que não retornará a delinquir, se solto.
A propósito:
“PRISÃO
Livramento condicional
Concessão do
benefício Inadmissibilidade Sentenciado beneficiado faz
pouco tempo com a progressão ao regime semi-aberto

Período curto demais para a constatação do mérito exigido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001816-69.2019.8.26.0344 -Voto no 11303
6
Recurso não provido. (TJSP, Agravo em Execução Penal no
233.046-3, São Paulo, 3a Câmara de Direito Criminal, rel.
LUIZ PANTALEÃO, j. 2.9.1997).
A outorga de livramento condicional demanda assim prévia
comprovação do merecimento, exigidos pelo bom senso,
ainda que a legislação fosse omissa, visto que ninguém irá
colocar na sociedade autor de crimes revestidos de
seriedade, sem a presença de informes de alguma
confiabilidade dessa hipótese. Portanto, correto se mostra o
questionado indeferimento à época em que produzido,
sendo viável que o reeducando permaneça por mais um
período no atual regime de cumprimento de pena,
fornecendo
em
posterior
oportunidade
provas
mais
concretas de que está reabilitado e pronto para usufruir de
livramento condicional. (TJSP, Agravo em Execução Penal
no 990.09.130075-6, 5a Câmara de Direito Criminal, rel.
MARCOS ZANUZZI, j. 10.9.2009).
Ressalte-se, ainda, que o sistema pátrio tem como regra a
impossibilidade da progressão em saltos, devendo o sentenciado passar
do regime mais rigoroso para o regime subsequente menos rigoroso, no
caso, a concessão de liberdade, para quem se encontra em regime
fechado, seria uma quebra inadequada à terapia penal.
Portanto, inviável a concessão do livramento condicional,
sem que seja comprovado ser o agravado merecedor do benefício, para
não colocar em risco a sociedade, principalmente, pelo fato de ter sido
condenado por crimes graves (roubos) e possuir longa pena a cumprir, a
demonstrar a personalidade desabonadora.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para cassar a
decisão guerreada e determinar a regressão do sentenciado ao regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001816-69.2019.8.26.0344 -Voto no 11303
7
fechado.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator